Tribunal: TJDFT
Processo: 0709859-18.2023.8.07.0003
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-28
Data de publicação: 2025-06-17

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA E APREENSÃO. PRELIMINARES DE INTERESSE DE AGIR E DE CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEITADAS. COBRANÇA DE TARIFA DE REGISTRO. VALIDADE. INDENIZAÇÃO POR ATO ILÍCITO. NÃO VERIFICADA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE EM QUE CONHECIDO, DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que, na ação de busca e apreensão, julgou procedente o pedido inicial para rescindir o contrato bancário que firmaram as partes entre si e consolidar a propriedade e posse do bem fiduciariamente alienado em poder do credor fiduciário, tendo ainda julgado improcedente o pedido reconvencional deduzido pelo devedor fiduciante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia recursal reside em verificar a possibilidade de reforma da sentença recorrida por ausência de interesse de agir, por carência de ação por falta de registro do contrato em cartório de títulos e documentos, por cobrança indevida pela taxa de registro do contrato e por alegada prática de ato ilícito indenizável de que seria vítima o recorrente.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Há inaceitável inovação recursal quanto ao pedido não veiculado oportunamente na peça de defesa para apreciação pelo julgador monocrático na instância originária, sendo inviável seu primeiro exame pela Corte de Revisão, sob pena de grave afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e de violação a duplo grau de jurisdição. Juízo de admissibilidade parcial do recurso.
4. Em sendo necessária a intervenção do Poder Judiciário para que o credor fiduciário possa executar a garantia contratual em face do inadimplemento do devedor fiduciante buscando e apreendendo bem dado em garantia do pagamento do financiamento bancário não quitado, configurado está o interesse de agir.
5. O registro do contrato de alienação fiduciária em cartório de títulos e documentos é necessário apenas para dar publicidade ao negócio realizado e torná-lo oponível a terceiros, não sendo relevante essa formalidade registral quando litigam entre si os contratantes.
6. A cobrança de tarifa de registro do contrato é válida, desde que não haja abusividade por eventual cobrança por serviço não prestado e inexista onerosidade excessiva, conforme entendimento do STJ no Tema 958.
7. Não tem o devedor fiduciante direito a ser indenizado pelo credor fiduciário quando inexistem nos autos quaisquer elementos que demonstrem a prática de ato ilícito pela instituição financeira, seja porque não evidenciada abusividade nas cláusula do contrato celebrado entre as partes, seja porque no regular exercício de direito atuou o credor fiduciário ao propor ação judicial de busca e apreensão do bem móvel dado em garantia a contrato de financiamento bancário não quitado pelo devedor fiduciante.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso parcialmente conhecido e, nesta extensão, desprovido. Sentença mantida.
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.013, § 1o, art. 85, § 11. DL 911/69, arts. 1°, art. 3o, § 5o.
Jurisprudência relevante citada: STF, RE 611639/RJ, Rel. Min. Marco Aurélio, j. 21/10/2015. STJ, REsp 1578553/SP, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, p. 06.12.2018. TJDFT, APC, 0702532-50.2018.8.07.0018, Rel. Carmelita Brasil, 2a Turma Cível, p. 17.12.2019.